Tribunal: TJMT
Processo: 1008979-27.2023.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008979-27.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARIELE CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 073.601.661-95 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.

ALTERAÇÃO DE DATA DE VOO DE VOLTA.

ALEGAÇÃO DE REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE. ADEQUAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES CORRIGIDA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

O cancelamento imotivado de voo, com reflexo em planejamento prévio do consumidor, sem comunicação prévia, constitui falha na prestação do serviço. A opção promovida pelo consumidor para utilização do bilhete na forma disponibilizada, não exime a Empresa de sua responsabilidade na prestação defeituosa do serviço.
2-
As despesas ocorridas, em decorrência da má prestação do serviço, devem ser restituídas.
3-
A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ.
4-
O descumprimento contratual, por si só, não gera indenização extrapatrimonial. Contudo, a situação fática é que vai indicar eventual excesso praticado pelo fornecedor que extrapole o mero aborrecimento.
5-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 210480256, na reclamação no 1008979-27.2023.8.11.0007, do JEC da Alta Floresta, que julgou improcedente os pedidos.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- a existência de dano material e moral indenizáveis
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do julgamento conjunto dos Recursos no 1008949-89.2023.8.11.0007 e 1008979-27.2023.8.11.0007.

A situação fática nos recursos é idêntica, ou seja, consumidores que adquiriram passagens aéreas para o mesmo trecho/data com alteração no trecho/data de retorno, sugerindo o prudente julgamento conjunto, a evitar-se o indesejado julgamento diverso para um único fato.

A possibilidade de reunião de reclamações, ou até mesmo de procedimento comum com executivo, nos termos do art. 55, §3o do CPC, será sempre bem-vinda quando necessária a evitar o pronunciamento judicial conflitante.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001). 2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações. 3. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta. 4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida. 5. O conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, caso contrário não se terá por satisfeito o disposto no § 2o do art. 255 do RISTJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 4a T - REsp no 1.221.941/RJ – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/02/2015). Grifei.

“Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECISÃO FUNDADA EM FATOS LIGADOS À CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA. CONEXÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA SUA DETERMINAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA. PERDA DO APARELHO POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ANATEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO, PARA DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO APARELHO PELA OPERADORA OU, ALTERNATIVAMENTE, A RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM REDUÇÃO, PELA METADE, DA MULTA RESCISÓRIA. (...) - O escopo art. 103 do CPC, além da evidente economia processual, é, principalmente, evitar a prolação de decisões contraditórias ou conflitantes. Com vistas a dotar o instituto de efetividade, evitando a reunião desnecessária – ou até mesmo imprópria – de ações, o art. 105 do CPC confere certa margem de discricionariedade ao Juiz para que avalie a conveniência na adoção do procedimento de conexão.
(...)” (STJ – 3a T - REsp 1087783/RJ – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe 10/12/2009). Grifei.

Desta forma, mesmo reconhecendo não se tratar das mesmas partes no polo ativo, o fundamento das reclamações
– alteração de voo –
tem uma mesma origem. Assim, evidente a segurança jurídica no pronunciamento único sobre o tema.

- da petição inicial e contestação.

A parte Reclamante comprovou ter adquirido passagem aérea Alta Floresta/MT X Rio de Janeiro/RJ, no dia 6/9/2023, com retorno previsto para o dia 11/9/2023.

Dias antes do embarque inicial, a Recorrente foi surpreendida com a notícia de que o voo de volta originalmente contratado teria sido cancelado e as opções disponibilizadas seriam:
- permanecer no Rio de Janeiro até 13/9; ou, - retornar na mesma data originalmente contratada (11/9), contudo, somente até a Cidade de Sinop/MT, distante 300km da Cidade de origem (Alta Floresta/MT).

No caso, em razão de compromissos na cidade de origem/trabalho, a Reclamante foi obrigada a optar pelo voo na data de retorno contratado (
11/9
), até a cidade de Sinop/MT, com deslocamento de transporte rodoviário até Alta Floresta, tendo gastos de passagem (
R$ 94,97 – noventa em quatro reais e noventa e sete centavos
) e alimentação (
R$ 84,90 -oitenta e quatro reais e noventa centavos
), além do acréscimo de 21 (
vinte e uma
) horas na viagem, rendendo-lhe advertência trabalhista por falta injustificada.

Em contestação, a empresa Aérea justifica alteração na malha aérea, registrando comunicação antecedente à consumidora/Recorrente, cumprindo aquilo determinado pela ANAC (
art. 2o da Res. 400/2016 e 556/2020
), resultando, no seu entender, ausência de dano indenizável.

Ocorre que, a demonstração de comunicação prévia se apresenta no corpo da peça contestatória e 2 (
dois
) prints de tela sistêmica, sem identificação ao cidadão comum, de origem e destinatário de e-mail, ou seja, não serve como prova do ato. Conclui-se, portanto, que o voo teve cancelamento ocorrido em 26/8/2023, contudo, inexiste prova da comunicação prévia ao consumidor, de cancelamento, com indicação de opção de reacomodação ou reembolso.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da má prestação do serviço.

No caso, além das regras consumeristas, aplicável a Resolução no 400/2016-ANAC, tendo em vista que o período contratado do serviço já não estava alcançado pela pandemia, portanto, sem incidência a flexibilização da Res. 556/2020-ANAC.

Nesses termos, havendo cancelamento de voo com repercussão expressiva na opção de reacomodação (
prazo de estadia no destino e retorno para cidade diversa da origem
), imprescindível promova a transportadora a devida comunicação prévia ao consumidor, com antecedência mínima de 72 (
setenta e duas
) horas, oferecendo reacomodação em voo similar ou o reembolso integral.

Em se tratando de viagem com deslocamento aéreo, o planejamento depende, exclusivamente, da disponibilidade do voo, ou seja, havendo a indicação de venda com datas e horários possíveis, o consumidor se organiza dentro destes limites. Assim, efetivada a compra da passagem, com alteração posterior por parte da Companhia Aérea, evidente o transtorno causado para o consumidor.

Assim, pouco importa a opção do consumidor pela opção (
desfavorável
) apresentada pela Empresa Aérea, uma vez reconhecido o não cumprimento, por ela (
a Empresa
), do contrato na forma avençada.

Nesse sentido:

“...

Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte. ...”

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA –
CANCELAMENTO ANTECIPADO DO SERVIÇO AÉREO EM 72 HORAS – reacomodação em outro voo – RESPEITADO O LIMITE DE ATRASO DE 4 HORAS – ato ilícito não caracterizado
– RECURSO CONHECIDO E Parcialmente PROVIDO. 1. A transportadora poderá cancelar antecipadamente o serviço de transporte aéreo no prazo no mínimo 72 horas de antecedência do horário previsto de partida (art. 7o, § 1o da Resolução 141/2010 da ANAC). Todavia, esse tipo de cancelamento não exclui a responsabilidade da companhia aérea quanto à necessária reacomodação, reembolso ou realização do serviço por outra empresa (artigo 8o da Resolução 141/2010 da ANAC). Optando o passageiro pela a reacomodação, o novo voo não pode ter uma diferença de horário de chegada superior ao limite de quatro horas (artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica).
Havendo cancelamento do voo no prazo de 72 horas de antecedência e reacomodação em novo voo sem diferença de horário de chegada superior a 4 horas, não há ato ilícito caracterizado.
2. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TRU – RI no 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A autora teve seu voo de volta cancelado, sendo-lhe negada a relocação em voo próximo. Dessa forma a viagem ficou agendada para o próximo dia às 07h15min, todavia, esse voo também foi cancelado, sendo-lhe informado que o próximo embarque aconteceria tão somente às 18h50min do dia seguinte. Diante da inviabilidade do horário proposto, a parte autora realizou a viagem de ônibus, arcando com todos os custos. Assim, foi obrigada a percorrer aproximadamente 423 quilômetros para realizar o trecho, chegando a seu destino com um atraso de cerca de 23 horas sem que tivesse qualquer assistência por parte da ré. 2. A ré alega que o motivo do cancelamento se deu em razão de restrição aeroportuária, devido a obstruções na pista de pouso do aeroporto no qual aconteceria o desembarque da autora (Congonhas).
A alegada justificativa pelo incontroverso cancelamento do voo não afasta sua responsabilidade, representando, em verdade, mero fortuito interno, risco inerente à sua atividade empresarial. Apesar de não poderem ser evitados, a força maior e o caso fortuito interno são possíveis de serem previstos e não elidem a responsabilidade do transportador. Ainda que o transporte aéreo seja afetado por esse tipo de evento, já que não é incomum a ocorrência de obstrução de pista, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos, porque a ocorrência, a qual, aliás, ocorre com frequência, é integrante típica do risco daquele negócio
. 3. Mantida a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 230,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Recurso a que se nega provimento.”
(TJSP – 2a TR/Campinas – RI no 1009839-78.2023.8.26.0114 – rela. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024). Grifei.

“Ementa: Direito do Consumidor. Ação Indenizatória. Alteração de voo sem prévio aviso. Reacomodação inviável para autora. Necessidade de nova compra de passagem. Falha na prestação de serviço. Sentença de procedência. Ressarcimento material pelos gastos com nova passagem. Dano moral configurado. Quantia arbitrada em R$ 10.000,00. Recurso apenas da ré para julgar os pedidos improcedentes ou, subsidiariamente, redução da condenação. Condenação excessiva às peculiaridades do caso e comporta redução. Valor do dano moral reduzido para R$ 5.000,00. Dado parcial provimento ao recurso.”
(TJSP – 4a TR/Guaíra – RI no 1002463-44.2023.8.26.0210 – rel. Juiz Gilberto Luiz Carvalho Franceschini – j. 27/05/2024).

“Ementa: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO VOO – Pretensão da parte autora de ser indenizada pelos danos morais e materiais decorrente do cancelamento do voo e atraso para a chegada no destino – Sentença de parcial procedência para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 968,79 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 a título de dano moral – Irresignação que não comporta provimento – Preliminar de ilegitimidade afastada – Legitimidade das empresas que atuaram na cadeia de fornecimento do serviço – Agência de viagens e companhia aérea – Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviço – Inteligência do art. 14, do CDC – Fortuito interno evidenciado - Ausente excludente de responsabilidade - Falha na prestação do serviço devidamente caracterizada – Cancelamento unilateral e atraso no voo remarcado e chegada em aeroporto destinto do inicialmente contratado - Dano moral caracterizado - Quantum indenizatório adequadamente arbitrado e suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo recorrido e que atende ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa –Precedentes - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP – 3a TR/Campinas – RI no 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024).

- dano material.

Em razão do cancelamento do voo de volta inicialmente contratado, o consumidor teve de se adequar ao plano apresentado pela Empresa Aérea descendo na cidade de Sinop/MT, com posterior deslocamento via transporte terrestre, até a cidade de destino final (
Alta Floresta/MT
), com desembolso de R$ 94,97 (
noventa em quatro reais e noventa e sete centavos
) em passagem e, R$ 84,90 (
oitenta e quatro reais e noventa centavos
), em alimentação, além do acréscimo de 21 (
vinte e uma
) horas na viagem.

No caso, o dano material está vinculado ao trecho rodoviário.

- da repetição de indébito.

A orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"[...] para se determinar a
repetição
do
indébito
em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4a T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO.
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...
6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor,
que determina a devolução em
dobro
do
indébito,
exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – 3a T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL no 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018). Grifei.

"[...]
para se determinar a
repetição
do
indébito
em
dobro
deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor
,
o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em
dobro
sequer foi devolvida para apreciação".
(STJ – 2aS –
REsp no1388972/SC RECURSO ESPECIAL no 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017). Grifei.

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.663/RS, na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ... PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO25. O art. 927, § 3o, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.”
(STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.663/RS - rela. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021). Grifei.

Sendo assim, considerando que a despesa indevida se deu em setembro/2023, e se tratando de contrato privado, e mais, tendo em vista a ausência de má-fé da Empresa Recorrida, a repetição deve ocorrer de forma simples e corrigida.

- dano moral.

O descumprimento contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial indenizável. Contudo, o cancelamento imotivado do voo, que impediu o embarque da Recorrente no voo previamente contratado e a obrigou a adquirir passagem em transporte terrestre/alimentação, para manter o cronograma da viagem, aliado à falta de solução adequada por parte do fornecedor, teve como revés a frustração e o sentimento de impotência que os princípios da confiança e da equidade nas relações visam garantir.

Neste caso, a lesão não está centrada na natureza do bem lesado, e sim no seu interesse, que não decorre de um dano patrimonial.

A propósito, Maria Helena Diniz leciona que
“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

Assim, considerando que o fato ultrapassa os limites do mero aborrecimento, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente demonstrado.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CANCELAMENTO DE VOO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. 1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 4. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 5. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor. 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – 3a T - AgRg nos EDcl no AREsp n. 418.875/RJ – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 17/5/2016 - DJe de 23/5/2016).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. CANCELAMENTO DE VÔO INTERNACIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ. CULPABILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JULGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ). 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula no 83/STJ. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pela Súmula no 7/STJ. 5. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ – 3a T - AgRg no AREsp n. 165.226/RJ – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 19/11/2015 - DJe 1/12/2015).

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, onde não houve surpresa de alteração no momento do embarque, contudo, a advertência trabalhista, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (
oito mil reais
), certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

Por fim, diante da conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL 01/2011. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRINCÍPIO MÁXIMO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE EQUIDADE -
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum - Princípio Basilar dos Juizados Especiais
. .... RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2a TRFP - RI no 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença para:
a.1)
condenar a Empresa Recorrida:
a.1.1)
em dano material, a restituir à Recorrente o valor de 179,87 (
cento e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos
), de forma simples e corrigida monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida;
a.1.1)
em dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (
oito mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
b)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
c)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024